Tribunal: TJES
Processo: 5022681-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022681-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIO SIMOES PARAISO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5022681-72.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: MARCIO SIMOES PARAISO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: DR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 7836522) opostos pelo Embargante/Recorrente, BANCO BMG S/A, em face de acórdão (Id. 7807606)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, negando provimento nos seguintes termos: “Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto”.

Devidamente intimado, o Embargado, MARCIO SIMOES PARAISO, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 7975229.

Os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, levando em consideração que o órgão julgador não se manifestou acerca de suposta contradição existente na Sentença do juízo primevo, que suscita que as partes devem retornar ao “status quo”, mas determina no dispositivo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

O embargante também alega que há omissão na medida em que o Juízo
a quo
fundamentou o não acolhimento da preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais na ausência de juntada do contrato objeto da lide, que foi juntado. Além disso, suscita que não houve manifestação quanto às compras realizadas pelo embargado no cartão de crédito consignado.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito,
os tópicos dispostos em sede de embargos, de fato, não foram
expressamente abordados
em sede de Acórdão, motivo pelo qual dou provimento para prestar os seguintes esclarecimentos:

Primeiramente, quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado se justifica pois houve o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, ou seja, para o contrato que o consumidor objetivava contratar, de empréstimo tradicional.

Não há contradição na afirmativa, sendo a Sentença do juízo primevo correta ao determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e reconhecer a quitação do mesmo (saque) de R$ 1.382,72 e eventuais débitos, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor a esse título.

Em segundo lugar, quanto à preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais, é exceção, pois foi analisada no Acórdão objurgado, segundo o qual é desnecessária a realização de prova pericial, independente da apresentação ou não do contrato aos autos, nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
7807606

O recorrente alega a existência de nulidade no decisum atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pelo recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo a quo, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Por fim, quanto às compras realizadas com o cartão de crédito consignado, cumpre explicar que, apesar de a embargante ter anexado à Contestação as faturas que mostram utilização ínfima do cartão, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, do consumidor ao cartão de crédito consignado, sendo o contrato apresentado também insatisfatório nesse sentido.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não aparenta ter ocorrido aos autos.

Portanto, devida a reparação pelos danos causados, com a conversão determinada e o pagamento da indenização por danos morais.

Quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
9390408
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Dessa maneira, entendo que esclarecidas as questões suscitadas em sede de Embargos Declaratórios, inexistindo necessidade de reforma do acórdão objurgado.
Assim, prejudicado os pedidos de atribuição de efeitos suspensivos e infringentes, tendo em vista julgamento do mérito.

Portanto, sendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL
apenas para fins de explanação dos motivos que levaram à decisão de mérito, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)